Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721748-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ALVES MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elio Alves Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 126685914 do processo n. 0703058-17.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que almejava a limitação dos descontos das prestações contratuais a 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Em julgamento, esta d. 2a Turma Cível conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para deferir parcialmente a tutela de urgência requerida e determinar que as rés preservem, mensalmente, o saldo de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo na conta-corrente do consumidor dos descontos referentes a operações de crédito bancário mantidas com o autor, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/22 (ID 39484310). O acórdão foi publicado em 4/10/2022 (ID 39891266). A parte recorrente peticiona nos autos informando o descumprimento do acórdão pelos agravados. Requer, portanto, “a intimação dos requeridos para cumprirem integralmente a decisão do acórdão em até 24h (vinte e quatro horas), restituindo a quantia fixada na conta do autor, sendo fixada pena de multa (astreintes) no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que, contra o acórdão proferido por esta d. 2a Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Em consequência, como se trata de acórdão já transitado em julgado, a jurisdição deste órgão revisor encontra-se, na hipótese, esgotada. De qualquer forma, cabe ressaltar que, segundo inteligência do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento do julgado se efetuará perante o “Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Assim, a execução do acórdão proferido deve ser requerida ao magistrado de origem, que, nos termos do art. 139, V, do CPC[2], é autorizado a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento do acórdão, que deve ser dirigido ao Juízo originário da causa. Publique-se. Intimem-se. Certifique a secretaria o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;